Tribunal: TJMT
Processo: 1023836-31.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023836-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), NEOMAR FERNANDO WAWRZYNIAK - CPF: 022.085.431-90 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que determinou a retificação dos cálculos apresentados, considerando que a parcela relativa ao terço de férias do ano de 2012 encontrava-se prescrita.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o marco inicial da prescrição da verba referente ao terço constitucional de férias é a data do pagamento ou a data do efetivo gozo das férias, para fins de delimitação temporal do título executivo judicial em execução.

III. Razões de decidir

3. A prescrição deve ser contada a partir da exigibilidade da verba, que se dá com o gozo das férias, nos termos do art. 7º, XVII, da CF/1988.

4. O pagamento em momento posterior, por conveniência administrativa, não altera o termo inicial da prescrição, pois não modifica a data de exigibilidade da verba.

5. Considerando que as férias foram usufruídas em julho de 2012, a parcela referente ao terço constitucional estava prescrita quando do ajuizamento da ação coletiva em 18.09.2017.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O termo inicial da prescrição do adicional de terço de férias de servidor público é a data do gozo das férias, não a data do efetivo pagamento, ainda que este ocorra posteriormente por prática administrativa do ente público
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 7º, XVII; Decreto Estadual nº 656/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/MT, AI 1024047-67.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2025; TJ/MT, AI 1023627-62.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Neomar Fernando Wawrzyniak
contra decisão que, em
execução individual de sentença coletiva
nº 1034047-37.2024.8.11.0041 proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, determinou a retificação dos cálculos apresentados, considerando que a parcela relativa ao terço de férias do ano de 2012 encontrava-se prescrita.

Aduz que o prazo para a concessão das férias referentes a 2012 encerrou-se em dezembro de 2013, nos termos do Decreto Estadual nº 656, de 28 de setembro de 2020, o qual estabelece que esse intervalo corresponde aos 12 (doze) meses subsequentes ao término do ciclo aquisitivo, prazo dentro do qual o descanso deve ser usufruído. Dessa forma, as férias poderiam ser gozadas até dezembro de 2013, marco inicial da prescrição do terço constitucional, estando, portanto, abrangido pelo prazo prescricional do título executivo judicial que fundamenta o cumprimento da sentença.

Assevera que o pagamento da verba referente ao terço de férias de 2012 foi realizado em janeiro de 2013, o que afasta o reconhecimento da prescrição com base na data de gozo das férias, devendo ser considerado o efetivo pagamento como marco inicial do prazo prescricional.

Afirma que, de acordo com o Decreto Estadual nº 656, de 28 de setembro de 2020 e a Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, o adicional de férias dos professores da rede estadual é pago após o gozo do período, sendo prática administrativa do Estado de Mato Grosso o pagamento em janeiro do ano seguinte ao exercício.

Argumenta que os valores relativos ao terço de férias de 2012 foram quitados em janeiro de 2013, e como a ação coletiva foi ajuizada em setembro de 2017, o prazo prescricional de cinco anos estaria preservado.

Ao final, requer
a antecipação de tutela da pretensão recursal para suspender
dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição da parcela relativa ao terço de férias do ano de 2012, com o consequente prosseguimento do feito e a inclusão da referida verba nos cálculos a serem homologados.

Deferida
a antecipação de tutela recursal (Id. 301072873).

O
Estado de Mato Grosso
, em suas contrarrazões, destaca que as parcelas referentes ao ano de 2012 encontram-se prescritas, uma vez que a ação coletiva foi proposta somente em setembro de 2017, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, pugna pela manutenção da decisão recorrida e o não provimento do recurso (Id. 312194364).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Wagner Cezar Fachone (Id. 315764353), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Consta dos autos principais que
Neomar Fernando Wawrzyniak
, na data de 7 de agosto de 2024, promoveu
execução individual de sentença
, com base em título executivo judicial coletivo formado nos autos da
ação de cobrança de diferenças salariais
nº 1028936-19.2017.8.11.0041 em que figuram como partes
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP)
e o
Estado de Mato Grosso
.

O título em questão refere-se ao pagamento decorrente do reconhecimento de que os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de 1/3 (um terço) sobre os 15 (quinze) dias de férias do total de 45 (quarenta e cinco) dias, que não foram pagos nos últimos 5 (cinco) anos, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação, em 18 de setembro de 2017.

O ponto controvertido reside em definir qual é o termo inicial da prescrição incidente sobre o adicional de 1/3 de férias referente ao exercício de 2012, se a data do gozo das férias, ocorrido em julho de 2012, ou a data do pagamento da referida verba, em janeiro de 2013.

Cumpre destacar que o início do prazo prescricional deve coincidir com a exigibilidade da parcela, ou seja, o momento em que as férias foram usufruídas, conforme dispõe o artigo 7º, XVII da Constituição Federal, o qual estabelece que a gratificação de férias deve ser paga por ocasião do gozo:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; [...].

No mesmo sentido, dispõe o Decreto Estadual nº 656, de 28 de setembro de 2020, que regulamenta a concessão e fruição de férias dos servidores públicos
:

Art. 35
Por ocasião das férias, o servidor receberá além da remuneração mensal, o adicional de férias constitucionalmente previsto, que será calculado nos seguintes termos
:

I – ao servidor efetivo e ao exclusivamente comissionado, calculado sobre a remuneração correspondente ao mês em que ocorrer o usufruto;

II – ao servidor efetivo, quando ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, calculado sobre a remuneração, acrescido do percentual do cargo em comissão ou função de confiança, correspondentes ao mês em que ocorrer o usufruto. [...]

Nesse contexto, o pagamento efetuado em janeiro de 2013, por prática administrativa do ente estatal, não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição. A verba em questão teve como fato gerador o gozo das férias em julho de 2012.

Assim, eventual diferença relativa às
férias usufruídas em julho de 2012
, ainda que quitada em janeiro de 2013,
já se encontrava prescrita em 18 de setembro de 2017
, marco temporal fixado no título judicial.

Diante disso, mostra-se acertada a decisão que determinou a retificação dos cálculos apresentados, devendo ser considerado apenas o período posterior a setembro de 2012, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Ressalte-se que, em situação análoga, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu nesse mesmo sentido:

[...] 1. A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente da tempestividade da manifestação da parte interessada.

2.
O termo inicial do prazo prescricional do terço constitucional de férias é a data do efetivo gozo das férias, e não o momento do pagamento
.

3.
É prescrita a parcela do terço de férias referente a julho de 2012 quando a ação coletiva é ajuizada após o transcurso do prazo de cinco anos
. (TJ/MT, AI 1024047-67.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2025). [grifo nosso]

[...] 4.
O direito ao terço constitucional de férias nasce com a aquisição do direito às férias, independentemente da data do efetivo pagamento. Os 15 dias de férias referentes ao primeiro semestre de 2012 deveriam ser gozados em julho de 2012, tornando-se exigível nesta data o direito ao terço constitucional correspondente
.

5.
A data do efetivo pagamento não altera o marco inicial da prescrição, que se conta a partir do momento em que a obrigação se torna exigível
. Admitir tese contrária permitiria que a Administração Pública alterasse unilateralmente o marco temporal da prescrição mediante postergação do pagamento. [...]. (TJ/MT, AI 1023627-62.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.9.2025). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025